Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015892-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (APELADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS A RELATORA RETIFICAR SEU VOTO, A TURMA SUBMETEU A SENTENÇA A REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICANDO A SENTENÇA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO – ART. 14, §1o, DA LEI 12.016/2009 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. A teor do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, concedida a segurança na ação mandamental, a sentença obrigatoriamente estará sujeita ao duplo grau de jurisdicição.

2. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado pelo impetrante.

3. Ausente essa prova, a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, é medida imperiosa.

4. Hipótese em que deve ser retificada a sentença para indeferir a segurança, julgando-se prejudicado, por consequência, o recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1015892-64.2016.8.11.0041, concedeu a segurança vindicada, ratificando a liminar outrora concedida, para determinar às autoridades coatoras que expeçam, imediatamente, a Certidão de Atualização de Débitos Tributários com fato gerador até 12/2009 à impetrante (ID no 7598973, págs. 01/04).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível alegando a preliminar de perda do objeto, por entender que a utilização de mandado de segurança para a pretensão da impetrante, ora apelada, é totalmente desnecessário.

Aduz que qualquer contribuinte e seu contador habilitado podem obter informações quanto aos débitos atualizados mediante as consultas disponíveis no
site
da SEFAZ/MT, pelo endereço eletrônico: www.sefaz.mt.gov.br.

Argumenta também que a certidão requerida já foi concedida em sede de liminar, razão pela qual entende que não há mais interesse processual na presente demanda.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso, com a consequente extinção da ação em razão da ausência de interesse processual, porquanto as informações pertinentes aos débitos atualizados existentes em nome da impetrante podem ser facilmente obtidas mediante as consultas disponíveis no
site
da SEFAZ/MT e também diante da emissão da certidão requerida em sede de liminar satisfativa (ID no 7598976, págs. 01/04).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID.7598979)

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, foi pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso interpõe recurso de apelação contra a sentença que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(..)
Desse modo, pelo manuseio dos documentos acostados ao “mandamus”, demonstra-se que a expedição de Certidão de Atualização de Débitos Tributários seria um procedimento de mero expediente que não deveria necessitar da intervenção do Poder Judiciário para seu fornecimento.

Todavia, ocorre que tais informações são mantidas em posse do ente público, razão pela qual não haveria outro meio de a Impetrante obtê-la, senão através de sua apresentação pela Gerência de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Bem ainda, tem-se que, a Impetrante indicou de forma precisa, o documento que precisa, qual seja, a
Certidão de Atualização de Débitos Tributários
expedida pela SEFAZ/MT, inexistindo, pois, dúvida, acerca do seu direito.

Nesse contexto, uma vez preenchidos os requisitos elencados no artigo 356 do Código de Processo Civil, não há necessidade de negativa formal apresentada pela Administração Pública.

(..)Em assim sendo, a meu ver, o “mandamus” é de inegável concessão.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, para determinar às Autoridades Impetradas que expeçam, imediatamente, a Certidão de atualização de Débitos Tributários com fato gerador até 12/2009 à Impetrante. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.(...) P.I.C.(...)”

Colhe-se dos autos que a parte apelada foi impedida de obter uma Certidão de Atualização de Débitos Tributários sob a alegação de que não seria mais possível sua solicitação de forma física (papel), aceitando apenas solicitações eletrônicas.

Ocorre que não foi possível tal procedimento, uma vez que, ao tentar realizar o pedido eletronicamente, o sistema informatizado da SEFAZ/MT não contava com o mecanismo de emissão de certidão, sendo, portanto, impedida de protocolizar tanto processo físico quanto eletrônico para solicitar a emissão da Certidão de Atualização de Débitos Tributários.

Dessa feita, a parte apelada impetrou o
mandamus
para o fim de determinar à autoridade apontada como coatora a devida emissão de certidão de débitos fiscais com fato gerador até dezembro de 2009, conforme o artigo 1o da Lei no 8672/2007 e suas alterações.

O apelante aduz falta de interesse de agir da empresa apelada, sob alegação de ser totalmente desnecessária a impetração, visto que qualquer contribuinte e seu contador habilitado podem obter informações quanto aos débitos atualizados mediante as consultas disponíveis no
site
da SEFAZ/MT, pelo endereço eletrônico:
www.sefaz.mt.gov.br
, quais sejam: Certidão Negativa de Débitos, Conta Corrente Fiscal – ICMS; Consultas do Corrente; Consulta Saldo Devedor Corrigido; e Consulta por Lançamento.

Não assiste razão ao apelante.

Isto porque, como bem delineado pelo magistrado
a quo
, embora seja um procedimento de mero expediente que, de regra, não necessitaria da intervenção do Poder Judiciário para seu fornecimento, é sabido que as informações relativas às dívidas ativas são mantidas em posse do ente público, não podendo este se eximir de emiti-la sob a alegação desta estar disponível em
site
.

No caso, a apelada comprovou a inexistência de campo de fornecimento específico da
“Certidão de Atualização de Débitos Tributários.”
Logo, não haveria outro meio da apelada obtê-la, senão através da sua apresentação pela Gerência de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT (ID. no 7598946, págs. 01/04).

Assim, resta presente o interesse de agir da apelada, não havendo que se falar da necessidade de esgotamento das vias administrativas, visto que ao lhe ser negado um direito que é regido pela Constituição Federal, nasce a necessidade de demandar junto ao Judiciário.

Outrossim, o artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal garantiu a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ressalvadas aquelas revestidas de sigilo, em estrita observância ao princípio da publicidade que rege a administração pública.

Ademais, a Constituição Estadual estabelece que:

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e, também, ao seguinte:

(...)

XI - para se habilitarem às licitações estaduais ou à obtenção de empréstimos concedidos pelos órgãos do Sistema Financeiro do Estado,
as empresas deverão comprovar
, na forma da lei, o cumprimento de
suas obrigações previdenciárias e trabalhistas

(...)

§
10 A Administração Pública é obrigada a fornecer ao interessado, no prazo máximo de quinze dias, contados da respectiva solicitação, certidão de atos,
contratos, decisões ou pareceres que não tenham sido previamente declarados sigilosos
, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que retardar ou negar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo Juiz.

Como se vê, a administração é obrigada a fornecer certidões a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 15 dias úteis.

E tal assertiva mostra-se compatível com a própria essência da atividade administrativa, haja vista que o exercício da máquina pública deve ser pautado pela rigorosa observância dos princípios expressamente dispostos no art. 37 da Carta da República, com a especial atenção ao princípio da publicidade. Logo, é certo que a negativa no fornecimento da certidão requerida administrativamente violou direito líquido e certo da empresa impetrante, de modo que a sentença combatida não merece quaisquer reparos.

Esta e. Corte já decidiu, em situação semelhante, nos seguintes termos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – NEGATIVA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A emissão de certidão atualizada de débitos tributários não determina sua compensação, configurando-se ilegal o ato da autoridade

coatora que nega tal fornecimento, ante o disposto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal.” (
Apelação / Remessa Necessária 47737/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — POSSIBILIDADE — INDEFERIMENTO DO PEDIDO — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A COMPENSAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, não há óbice para sua expedição com fundamento na ausência de direito de se compensar créditos. Recuso não provido. Sentença ratificada.” (
Apelação / Reexame Necessário 47794/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016)

De igual modo, o apelante não possui razão quanto à perda superveniente do objeto da ação mandamental, isto porque é pacífico o entendimento que a concessão de liminar, ainda que satisfativa, possui natureza precária, tornando-se necessária a sua confirmação no julgamento do mérito.

É o caso dos autos, uma vez que a
certidão de atualização de débitos tributários com fato gerador até 12/2009
só foi emitida mediante determinação judicial proferida em 29/09/2016, conforme ID n.o 7598958.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca desta matéria, veja-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O
cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento do mérito, sobretudo diante da revogação expressa pelo Tribunal de origem
. 2. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1637605/MG AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0295568-2, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), T4 – Quarta Turma, Julgamento: 23/08/2018) – destaquei

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO POR DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃOOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no RMS 28.333/PA, Relator Ministro JORGE MUSSI, T5 - Quinta Turma, Julgamento: 25/11/2014) – destaquei

Diante disso, não há falar-se em extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, pois a liminar deferida necessita da confirmação no mérito para alcançar plenamente a resolução do direito vindicado.

Logo, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2oVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 7598973) que deferiu a segurança e determinou
a expedição de certidão atualizada de débitos tributários da empresa impetrante
Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda
. O apelante requer “
a extinção da ação por ausência de interesse processual
” (Id. 7598976), uma vez que em razão do deferimento da liminar e expedição da referida certidão a pretensão perdeu o objeto.

Eis o dispositivo da sentença:

Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta,
concedo a segurança, ratificando a liminar outrora concedida, para determinar às Autoridades Impetradas que expeçam, imediatamente, a Certidão de atualização de Débitos Tributários com fato gerador até 12/2009 à Impetrante
.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas processuais.

Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. [...] (Id. 7598973). [sem negrito no original]

É de se registrar que a sentença não submeteu o mandado de segurança ao reexame. Assim, com a sempre devida vênia, penso que a sentença deve ser submetida ao reexame necessário, por se tratar de omissão do Juízo de Primeiro Grau.

Por entender pertinente decisão da Câmara sobre a matéria, ouso submeter aos eminentes pares a questão, porquanto a
sentença está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, visto que a segurança foi deferida.

Na hipótese de admitido o reexame, prossigo.

Começo pelo reexame.

Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda
. impetrou mandado de segurança contra ato do
Gerente da Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
e do
Superintendente de Análise da Receita Pública
, com a finalidade
de ser determinada a expedição de certidão atualizada de débitos tributários.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) página da internet em que consta os modelos de requerimentos do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (Id. 7598946, fls. 1/4);
ii
) instrumento de mandato (Id. 7598946, fls. 5/6);
iii
) contrato social (Id’s. 7598947, 7598948 e 7598949);
iv
) consulta da conta corrente fiscal da impetrante (Id. 7598950, fls. 1/16);
v
)
Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013
(Id’s. 7598950, fls. 17 e fls. 21, 7598955, fls. 7, fls. 13, fls. 19, fls. 23, Id. 7598956, fls. 3, fls. 10, 7598957, fls. 12, fls. 17, fls. 19); e
vi
)
Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento Resgate FUNEDS
(Id’s. 7598950, fls. 18/20 e fls. 22/25, 7598955, fls. 1/6, fls. 8/12, fls. 14/18, fls. 20/22, fls. 24/25, 7598956, fls. 1/2, fls. 4/9, fls. 11/25, 7598957, fls. 1/11, fls. 13/16, fls. 18, fls. 20).

Consta na inicial que:

[...] A Impetrante consoante documentos que ora se junta, tem por objeto social, comércio atacadista e varejista peças e veículos, máquinas e implementos agrícolas e lubrificantes em geral. Portanto, por promover a circulação de mercadorias, pratica ato descrito na hipótese de incidência do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, previsto no artigo 155 e seguintes da Constituição Federal - estando sujeita, pois, ao pagamento de tal tributo.

A Impetrante na condição de contribuinte estadual e empresa regularmente inscrita no Estado, solicitou junto ao setor de Gerência do Conta Corrente da SEFAZ/MT, certidão dos débitos tributários
que possui junto a citada secretaria com o intuito de pagar o devido valor apurado, utilizando-se para esse mister, dos permissivos legais da Lei Estadual 8672/2007 e suas alterações até a lei 9563/2011, lei está valida, vigente e eficaz, não havendo qualquer empecilho para sua utilização, porém foi surpreendido pela resposta do órgão estatal, que informou ao contribuinte que o sistema atual da secretaria de fazenda é todo eletrônico, não sendo possível a emissão da certidão por pedido protocolizado em papel junto ao órgão.

Porém Excelência, o sistema informatizado da Secretaria de fazenda do Mato Grosso atualmente não possui mecanismo de emissão da certidão que faz direito o impetrante, estando portanto o Estado de Mato Grosso, cometendo ato flagrante de abuso de autoridade, sendo que negativa da emissão da certidão pleiteada é claramente violador dispositivos constitucionais, consagrados em suas cláusulas pétreas
.

Vale dizer, o Impetrado nega-se a proceder a emissão da certidão de débitos, direito consagrado dos contribuintes, fartamente interpretado por nossos tribunais superiores.

Entrementes MM. Juiz, analisando minudentemente os débitos lançados na conta corrente fiscal da Impetrante, verifica-se que referidos débitos estão consolidados pelo ente tributante, conforme cobrança eletrônica exarada pelo impetrado, portanto gozando de sendo presunção de validade, sendo que os valores estão sendo cobrados de forma arbitrária pela SEFAZ/MT. [...]. (Id. 7598945). [sem negrito no original]

Todavia, não há nos autos qualquer documento a comprovar que a impetrante teve seu pedido de expedição de certidão atualizada de débitos tributários, negado.

Daí decorrente, não há prova documental ou
pré-constituída
e pretende a impetrante transformar a sua própria alegação, em
prova inequívoca ou pré-constituída.

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Portanto, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo da impetrante.

[...] A garantia de obtenção de informações perante os órgãos da Administração mediante a expedição de certidões para defesa de direitos encontra guarida no texto constitucional (art. 5o, XXXIV, ‘b’), que não pode ser obstaculizada quando pleiteada por qualquer interessado. Entretanto, diante da inexistência de prova pré-constituída acerca da negativa do fornecimento de certidão atualizada de débito fiscal ou qualquer documento que comprove sua emissão ao prévio recolhimento de contribuição destinada ao FUNEDS obscurece o alegado direito líquido e certo, porque impossibilita a verificação de eventual ilegalidade ou abuso de direito de plano, uma vez que ‘direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial’ (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 141546/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).

[...] Ausente à prova pré-constituída do pretenso direito líquido e certo da impetrante, bem como a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental, impõe-se a retificação da sentença, a fim de denegar a segurança vindicada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 82358/2017, relator Desembargador
José Zuquim Nogueira
, julgamento em 7 de agosto de 2018).

Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, o indeferimento do mandado se fazia imprescindível.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança e julgar prejudicado o recurso.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Na sessão do dia 20/08/2019, proferi voto no sentido negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, manter a sentença que
concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que expeçam, imediatamente, a Certidão de Atualização de Débitos Tributários com fato gerador até 12/2009 à impetrante, ora apelada. (Id no 7598973, págs. 01/04 e Id. 12235523)

Pediu vista o e. Des. Luiz Carlos da Costa (2o Vogal).

Na sessão de 28/07/2020, Sua Excelência proferiu voto-vista divergindo desta relatora, ocasião em que defendeu a necessidade de submeter a sentença ao reexame e, ato contínuo, retificou este ato judicial para indeferir a segurança e julgar prejudicado o recurso de apelação.

É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Nessa toada, melhor refletindo sobre os autos, hei por bem acompanhar o voto do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, assim proferido, verbis:

“(...)não há nos autos qualquer documento a comprovar que a impetrante teve seu pedido de expedição de certidão atualizada de débitos tributários, negado.

Daí decorrente, não há prova documental ou pré-constituída e pretende a impetrante transformar a sua própria alegação, em prova inequívoca ou pré-constituída.

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

(...)

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída (...)

Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, o indeferimento do mandado se fazia imprescindível.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança e julgar prejudicado o recurso. (...)

De fato, analisando melhor a questão verifica-se a necessidade de submeter a sentença a reexame necessário, forte na previsão do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, bem como a inexistência de documento que comprove a negativa do pedido da impetrante para expedição de certidão atualizada de débitos tributários.

Dessa feita, é patente a ausência de prova pré-constituída que demonstre a violação de direito líquido e certo da impetrante, de modo que não é possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, nada obstando, contudo, que a mesma proponha a demanda adequada
que comporte a dilação probatória.

Ante o exposto, acompanhando a divergência, modifico meu voto para retificar a sentença e indeferir a segurança, julgando prejudicado o recurso.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020